Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação da constituição em mora como condição para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato com a anotação "não procurado", é suficiente para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora é pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão.
4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) admite que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

5. A devolução da notificação por "não procurado" não evidencia a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para a configuração da mora.
6. A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de ocultação do bem pelo devedor também afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 26.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003930-22.2024.8.11.0087, determinou a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial, em razão da devolução da notificação extrajudicial pelo motivo "não procurado".

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que a decisão recorrida desconsiderou os entendimentos jurisprudenciais, que reconhece como suficiente, para a constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de efetivo recebimento pelo destinatário.

Argumenta que a devolução da notificação com o
status
"não procurado" decorre de responsabilidade exclusiva do devedor, que não atualizou seu endereço ou buscou a correspondência em agência dos Correios, conforme princípio da boa-fé contratual.

Salienta que o deferimento da medida liminar é essencial para assegurar a proteção do bem dado em garantia fiduciária, evitando a possibilidade de ocultação do bem pelo agravado.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, deferir a tutela provisória de urgência, com o reconhecimento da mora do devedor e deferindo a imediata busca e apreensão do bem.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida, consoante a decisão de Id. 262800781.

Sem contraminuta, diante da ausência de citação do Agravado na ação de base (id. 262811792).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003930-22.2024.8.11.0087, determinou a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial, em razão da devolução da notificação extrajudicial pelo motivo "não procurado".

Denota-se dos autos que o Banco CNH Industrial Capital S.A., ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, em face de Mauro Tavares Mendes, alegando que 19 de Outubro de 2023, foi emitida em favor do Requerido outra Cédula de Crédito Bancário sob nº 2265010, no valor de R$265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), e ficou estipulado como primeiro vencimento o dia 16/09/2024 e o último previsto para o dia 16/09/2030 e, que o objeto da alienação fiduciária em questão ficou sob guarda e responsabilidade do Requerido, que passou a possuí-lo em nome do proprietário fiduciário.

Salientou que visando a efetiva comprovação da mora, em decorrência do não pagamento das aludidas parcelas, o Requerente notificou o Requerido, de acordo o requisito previsto no § 2.º do art. 2.º do Decreto-lei n.º 911/69

Pleiteou, assim,
a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a busca e apreensão do bem alienado.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, sendo determinada a comprovação da constituição em mora do devedor como condição para deferimento da liminar de busca e apreensão. Essa exigência foi pautada na devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, com a anotação "não procurado"

Contra essa decisão, o Banco CNH Industrial Capital S.A., interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada,
sustentando que o envio da notificação ao endereço contratualmente estipulado basta para a constituição da mora.

Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor é pressuposto essencial para o deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária. Esse requisito visa assegurar que o credor fiduciário tenha adotado as providências formais para caracterizar a inadimplência antes de pleitear judicialmente a retomada do bem dado em garantia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar entendimento sobre o Tema Repetitivo 1.132, firmou tese no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Entrementes, tal entendimento não isenta o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço exato informado no contrato e que houve tentativa de entrega.

Analisando, detidamente, os autos e demais fundamentos apresentados, tenho que embora o Agravante tenha alegado o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não se verifica nos documentos apresentados a comprovação de que houve efetiva tentativa de entrega no local informado.

A devolução do telegrama com a anotação "não procurado" indica que o destinatário não buscou a correspondência, mas não confirma que a notificação tenha sido corretamente direcionada ou que a entrega tenha sido de fato tentada no endereço constante do contrato.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que, ainda que não seja necessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, a tentativa de entrega no endereço contratual seja demonstrada, sob pena de inviabilizar a constituição da mora.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, PAR. 2º, DO DL Nº 911/69. ENDEREÇO ‘NÃO PROCURADO’, SEGUNDO INFORMAÇÃO DOS CORREIOS. TEORIA DA EXPEDIÇÃO QUE DISPENSA A ENTREGA PESSOAL DA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR, SENDO, TODAVIA, NECESSÁRIA A ENTREGA EFETIVA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, PARA A CONFIGURAÇÃO DA MORA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO, QUE IMPEDE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ – AI: 00635924720228190000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, Julg. 26/01/2023).

Ademais, no presente caso, a ausência de comprovação de tentativa de entrega no endereço exato constante do contrato afasta a caracterização da mora, inviabilizando o deferimento da liminar de busca e apreensão pretendida.

Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fundamento utilizado pelo agravante para justificar a urgência da medida, não restou suficientemente demonstrado, já que a mera possibilidade de ocultação do bem, sem a indicação de elementos concretos e específicos que evidenciem o risco efetivo e iminente, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, m
antendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025